Tribunal: TJPA
Processo: 0807571-67.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807571-67.2021.8.14.0040

APELANTE: VANUZA FERNANDES SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Apelação cível.
Servidor público municipal. Mandado de segurança coletivo. Inexistência de direito adquirido. Revisão remuneratória. Declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
. Efeitos restritos às partes substituídas processualmente.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito da autora à revisão de vencimentos, com base na declaração de inconstitucionalidade do Anexo III da Lei Municipal nº 4.244/2002, proferida em mandado de segurança coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a apelante, possui direito à recomposição remuneratória com base na Lei Municipal nº 4.230/02, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade proferida no mandado de segurança coletivo, processo nº 0000086-27.2003.8.14.0040.

III. Razões de decidir

3. A segurança parcialmente concedida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado em 27/1/2003 teve como finalidade proteger o direito adquirido e garantir a irredutibilidade de vencimentos, em favor dos servidores que já integravam os quadros da Administração Municipal à época em que foram publicadas as Leis 4.230/2002 e 4.236/2002.

4. A Apelante ingressou no serviço público municipal em 27.03.2006, não estando abrangida pela situação fática que ensejou a impetração do mandado de segurança coletivo. Desta forma, a recorrente não pertence ao grupo dos servidores que foram processualmente substituídos na ação constitucional coletiva, não podendo ser beneficiada pela coisa julgada ocorrida naquele processo. Precedentes deste E. Tribunal.

5. A revisão de vencimentos pretendida implicaria equiparação remuneratória indevida, vedada pelo art. 37, X, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei nº 12.016/2009, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, Apelação nº 0811401-41.2021.8.14.0040, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 18 de novembro de 2024, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0807571-67.2021.8.14.0040
) interposta por
VANUZA FERNANDES SILVA
contra o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Em atendimento ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe (...)

Após a oposição de embargos de declaração a sentença foi mantida.

Em razões recursais, a Apelante sustenta,
preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, aduzindo que houve o julgamento antecipado da lide, sem que fosse oportunizada manifestação antes do julgado.

No mérito, aduz que a sentença conclui equivocadamente que, como o ingresso no serviço público municipal ocorreu após a concessão da ordem no mandado de segurança coletivo, não faria jus ao reajuste da remuneração com base na inconstitucionalidade da Lei nº 4.244/02.

Aduz que a pretensão exposta na petição inicial é que, sendo inconstitucional o anexo III da Lei 4.244/02, deve ser declarado que a base para pagamento, reajuste e revisão dos vencimentos deve ocorrer na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4.230/02, publicada em 06.02.2002.

Afirma que não pretende benefícios em decorrência da sentença proferida no mandado de segurança coletivo, na condição de substituto processual, mas apenas que se reconheça que o vencimento básico deve ser aquele previsto no art. 34 da Lei nº 4.230/02, obrigando o município a aplicar reajuste, vencimento e qualquer remuneração posterior com base na Lei válida.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

A Apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, previsto nos
artigos 09 e 10 do CPC/2015, que preleciona:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Afirma que caberia ao Juízo sanear o processo e oportunizar a produção de provas, contudo houve a prolação da sentença.

Consta nos autos que após a apresentação de contestação e réplica, o Juízo de origem proferiu sentença julgando antecipadamente a lide, sem que tenha sido realizada instrução probatória.

Acerca do julgamento antecipado da lide, o art. 355 do CPC dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. (Grifo nosso).

Pelo teor do julgado, denota-se que não havia necessidade de produção de outras provas, tendo sido proferido julgamento antecipado de mérito a teor do dispositivo legal supratranscrito, o qual não exige qualquer aviso prévio às partes.

Além disto não há constatação de cerceamento de defesa, uma vez que a Recorrente aduziu as razões de sua pretensão tanto na peça de ingresso como em réplica, contrapondo as alegações do Réu.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito a recomposição remuneratória com base na Lei Municipal nº 4.230/02, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade proferida no mandado de segurança coletivo, processo nº 0000086-27.2003.8.14.0040
.

A segurança parcialmente concedida no Mandado de Segurança Coletivo impetrado em 27/1/2003 teve como finalidade proteger o direito adquirido e garantir a irredutibilidade de vencimentos, em favor dos servidores que já integravam os quadros da Administração Municipal à época em que foram publicadas as Leis 4.230/2002 e 4.236/2002. Vejamos a conclusão da sentença proferida na ação coletiva:

(...)

Conquanto, conforme de maneira insigne arrazoa o douto Promotor de Justiça, a omissão da administração pública municipal na implementação do reenquadramento dos servidores públicos municipais, dentro do prazo legal, não tem o efeito de desconstituir o direito dos mesmos, tendo em vista que a própria Lei nº 4236/02 determinava o reajuste de vencimentos com efeito retroativo.

Mister expor ainda que a aplicação da lei de responsabilidade fiscal não pode resultar em redução dos vencimentos dos servidores públicos, tendo em vista a garantia prevista no art. 37, XV, da Carta Magna.

(...)

Destarte, consoante fundamentado acima, é patente o direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, sendo que aos efetivos ainda é assegurado o reajuste previsto no art. 1º da Lei nº 4236/02.

Em alusão à progressão funcional dos servidores públicos, urge arrazoar que o regime estatutário não assegura aos funcionários públicos o direito adquirido à manutenção da progressão anteriormente prevista.

A Jurista Odete Medauar
2
apregoa que o estatuto e o regime podem ser alterados no decorrer da vida funcional do servidor, independentemente de sua anuência, tendo em vista que o servidor não tem direito a que seja mantido o estatuto que existia no momento de seu ingresso nos quadros da administração (Princípio da alterabilidade do regime estatutário).

(...)

Porquanto, terão direito às progressões horizontal e vertical, previstas na lei 4230/02, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei nº 4244/02.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigência da Lei nº 4244/02, não têm direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.

Dessa maneira, infere-se que a Lei nº 4244/02 é constitucional quanto à possibilidade de regulamentar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tendo em vista a competência privativa do chefe do executivo municipal para dispor sobre a organização e funcionamento da administração Municipal e a alterabilidade do regime estatutário, sendo que mencionada norma somente é inconstitucional quando prevê a redução do vencimento do servidor público.

Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
.

(Grifei).

O acórdão da apelação cível e reexame necessário que confirmou a sentença do mandado de segurança coletivo, dispôs sobre a matéria da seguinte forma:

Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente -
mantendo
in totum
a sentença a quo.
1- Incensurável a decisão
a quo
que declarou
incidenter tantum
a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos
. 2- Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito.

(2006.01335906-96, 63.657, Rel. Não Informado(a), Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (Grifei).

Constata-se, portanto, que a segurança concedida no mandado de segurança coletivo reconheceu o direito adquirido e garantiu a irredutibilidade de vencimentos dos servidores que já integravam o quadro de servidores à época da publicação das Leis 4.230/2002 e 4.236/2002.

Ressalta-se que a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
, tal como a declarada no caso em exame, ocorre no âmbito do controle difuso, como questão prejudicial ao mérito da ação principal, razão pela qual produz efeitos apenas entre as partes.

Ademais, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

A Apelante ingressou no serviço público municipal em 27.03.2006 (id. 12340523 - Pág. 1), não estando albergada pela situação fática que ensejou a impetração do mandado de segurança coletivo. Desta forma, a recorrente não pertence ao grupo dos servidores que foram processualmente substituídos na ação constitucional coletiva, não podendo ser beneficiada pela coisa julgada ocorrida naquele processo.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA.
SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE VENCIMENTO BÁSICO COM FUNDAMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E LEIS MUNICIPAIS ANTERIORES AO INGRESSO DA DEMANDANTE NO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SERVIDORA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTO "EFEITO SURPRESA". REJEITADAS. MÉRITO.
AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. LEIS MUNICIPAIS E SEGURANÇA QUE BENEFICIARAM APENAS SERVIDORES JÁ INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2002. RECORRENTE QUE TOMOU POSSE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOMENTE EM 30/6/2010. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação declaratória com pedido de cobrança, ajuizada pela recorrente, que é servidora do município de Parauapebas. A demandante pleiteou, em síntese: 1) o recálculo de seu vencimento básico, mediante aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, bem como dos reajustes e alterações decorrentes das leis posteriores, considerando a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040; 2) o pagamento de todas as diferenças a serem apuradas. O Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados.

2. A apelante arguiu, como questões preliminares, a intempestividade da contestação apresentada pelo município e a nulidade da sentença, afirmando que o Juízo a quo a proferiu de forma surpresa, sem oportunizar à demandante qualquer manifestação ou produção de provas. A contestação apresentada pelo ente federativo é tempestiva, conforme registrado na certidão ID 12734853. A parte autora apresentou réplica à contestação e o Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC. Ausência de nulidade. Preliminares rejeitadas.

3. O cerne da controvérsia recursal está em saber se a apelante, que ingressou no serviço público do município de Parauapebas em 2010, tem direito à revisão de sua remuneração, mediante a aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, conforme decidido no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040, sentenciado antes da posse da recorrente.

4. A segurança parcialmente concedida no mandamus de nº. 0000086-27.2003.8.14.0040 teve como finalidade proteger o direito adquirido e garantir a irredutibilidade de vencimentos, em favor dos servidores que já integravam os quadros da Administração Municipal à época em que foram publicadas as Leis 4.230/2002 e 4.236/2002.

5. A recorrente tomou posse no cargo de auxiliar administrativo somente em 30/6/2010. Logo, não esteve na situação fática que ensejou a impetração do referido mandado de segurança coletivo, impetrado pelo sindicato dos servidores municipais. Em suma, a apelante não sofreu redução de vencimentos ou violação de direito adquirido no contexto da sucessão das leis municipais editadas no ano de 2002. Por consequência, a recorrente não pertence ao grupo dos servidores que foram processualmente substituídos pelo mencionado sindicato. Por óbvio, se a servidora apelante não integrou as relações jurídicas materiais e processuais relativas ao referido writ, não pode ser beneficiada pela coisa julgada formada naquele processo.

6. Conforme informado na inicial da ação de origem, diversos reajustes foram implementados antes do ingresso da apelante no serviço público, o que indica que sua remuneração não possui qualquer defasagem pretérita a ser corrigida. Jurisprudência. A pretensão da apelante também deve ser rechaçada em razão da Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811401-41.2021.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ALEGAÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 4.230/02 E N.º 4.236/02 E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL. NÃO ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO PROFERIDA. APELANTE QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE NO ANO DE 2015
. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL PREVISÃO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizado pela apelante em face do Município de Parauapebas, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC;

II - Trata-se de Pedido de Cumprimento Individual de Sentença Proferida em ação mandamental coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste dos vencimentos no percentual de 8,82% com base na Lei nº 4.236/02
;

III- A decisão proferida no mencionado mandamus é clara no sentido de que o reajuste de vencimentos concedido pela Lei nº 4236/02, abrangia apenas os servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário;

IV - Na espécie, a apelante ingressou no serviço público apenas no ano de 2015, restando latente a sua falta de interesse de agir;

V – O pleito de indeferimento do benefício da justiça gratuita concedido à apelante não merece acolhimento, visto que o Município de Parauapebas não cuidou do seu ônus de afastar a presunção de hipossuficiência da recorrente, de modo que se impõe a manutenção da gratuidade de justiça;

VI – Pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais acolhido em razão da triangulação processual em sede recursal;

VII - Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão da apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita;

VIII - Recurso de apelação interposto por Queren Hapuque Gomes de Souza conhecido e improvido;

IX – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida;

X - Recurso Adesivo interposto pelo Município de Parauapebas conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800732-60.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 13199357 - Pág. 5):

(...) temos por conclusão que não é devido o reajuste salarial pois a Sra. Vanuza Fernande não integrava o rol dos substituídos processualmente. Leitura deveras significativas, pois, pelo artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09), a coisa julgada somente pode beneficiar os membros do grupo ou da categoria substituída pelo impetrante quando do ajuizamento do feito (...)

Por fim,
entendimento contrário violaria a disposição contida no artigo 37, X, da Carta da República, bem como a Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que prevê: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024